Tribunal: STF
Processo: RE 681953
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA – INOCORRÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS – TEMA DE DIREITO PROCESSUAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 100 – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – PRETENDIDA APLICAÇÃO, AO CASO, DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – RECURSO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da “res judicata”, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição – por supor o exame, “in concreto”, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada – traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do recurso extraordinário.



    - Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida. Precedentes.